Tribunal: TJES
Processo: 0001996-84.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001996-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, tendo sido reconhecida, quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, a extinção da punibilidade. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas acerca da ciência da origem ilícita do bem e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal para análise do mérito da apelação diante da extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, razão pela qual a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal.

5. A pena definitiva fixada em 1 (um) ano de reclusão, aliada ao fato de o réu ser menor de 21 anos ao tempo do crime, reduz o prazo prescricional para 2 (dois) anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.

6. O transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, I e IV, do Código Penal, configura a prescrição da pretensão punitiva superveniente na modalidade retroativa.

7. O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade do agente e prejudica o exame do mérito recursal por perda do objeto e ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Extinta a punibilidade. Recurso prejudicado.

Tese
s
de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo por constituir matéria de ordem pública. 2. Transitada em julgado a sentença condenatória para o Ministério Público, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. 3. O transcurso de prazo superior ao previsto nos arts. 109 e 115 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível configura prescrição retroativa da pretensão punitiva. 4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva prejudica a análise do mérito do recurso por perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61. CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115 e 117, I e IV. Lei nº 11.343/06, art. 28 e art. 30. CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.06.2016, DJe 22.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001996-84.2023.8.08.0048

APELANTE: MATEUS DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar de ofício – Prescrição da pretensão punitiva)

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre esse tema, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que este, devidamente intimado, manifestou ciência (ID 19544742) e não interpôs recurso. Assim, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Logo, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 115, ambos do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
2
(
dois
) anos
, considerando que foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal. Para o caso em análise, importam a data do recebimento da denúncia (inciso I) e a publicação da sentença condenatória recorrível (inciso IV).

Na hipótese vertente, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (23/05/2023 – fl. 05, ID 19544257) e a publicação da sentença condenatória (04/06/2026 – ID 19544735), constata-se o transcurso de
2 (dois) anos e 12 (doze) dias
, período este superior aos 2 (dois) anos previstos no art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, considerando-se a pena em concreto.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício,

a
prescrição da pretensão punitiva superveniente do
E
stado
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MATEUS DE SOUSA FERREIRA
, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. V, 110, §1º, 115 e 117, incisos I e IV, todos do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para declarar extinta a punibilidade o réu.